Tribunal: TJES
Processo: 5001141-14.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001141-14.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARA VALENTIM PEREIRA GOMES e outros

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS RECONHECIDA. ILEGALIDADE DE SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo. No caso, ocorre que, instada a indicar as provas que pretendia produzir, a parte autora sustentou pela desnecessidade da produção de provas novas, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. A jurisprudência proveniente do STJ orienta no sentido de que o sistema francês de amortização - Tabela Price - não implica, por si só, uma irregularidade (AgRg no AREsp 340662/RJ), sendo necessária a demonstração de amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização do contrato, situação não configurada nos autos.

3. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato encontram-se superiores à média de mercado em cerca de 200% (duzentos por cento), o que denota evidente abusividade.

4.
O c. STJ, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

5. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5001141-14.2021.8.08.0008

Apelante/Apelada: Sara Valentim Pereira Gomes

Apelante/Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, na ação declaratória de revisão de cláusula contratual ajuizada por Sara Valentim Pereira Gomes contra Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a abusividade das taxas de juros remuneratórios, determinando que os valores dos juros fossem reduzidos à taxa de juros média de mercado, a repetição do indébito, bem como a devolução, de forma simples, do valor referente ao seguro prestamista com correção monetária a partir da data da formalização do ajuste e juros legais a partir da citação.

Em suas razões recursais (ID 7421812), Sara Valentim Pereira requer, preliminarmente, a nulidade da sentença alegando cerceamento de defesa por não ter sido apreciado o pedido de produção de prova pericial contábil; e, no mérito, pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, (i) abusividade das parcelas financiadas em razão de utilização da Tabela Price, devendo ser aplicada ao método de cálculo os sistemas SAC ou GAUSS.

Contrarrazões (ID 7421820), pelo desprovimento do recurso.

Em seu recurso (ID 7421808), a instituição financeira requer a reforma da sentença sustentando, em síntese, (i) a impossibilidade da revisão contratual, já que ausentes os pressupostos para a sua admissibilidade; (ii) que as taxas de juros remuneratórios aplicadas estão de acordo com os riscos da operação, dado que se trata de veículo com idade avançada e elevada probabilidade de inadimplência por parte da consumidora; (iii) a legalidade do seguro prestamista, tendo em vista que fora contratado de forma facultativa; (v) não há que se falar em repetição do indébito, uma vez que há onerosidade nas cobranças.

Contrarrazões (ID 7421822), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação interposta por Sara Valentim Pereira Gomes:

Preliminar de nulidade da sentença:

De acordo com o entendimento do STJ,
‘’o juiz é destinatário das provas e pode deferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento’
’. (AgInt no REsp 2098652/SP, Rel. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do julgamento: 04/03/24, Data da Publicação: 07/03/24).

A apelante sustenta ter sofrido cerceamento de defesa, vez que requereu a produção de prova pericial contábil na inicial, objetivando a comprovação das supostas abusividades contratuais, tendo o juiz singular proferido sentença sem apreciação do requerimento.

Ocorre que, instada a indicar as provas que pretendia produzir, a recorrente sustentou que
‘’as provas necessárias para o julgamento do presente feito já foram juntadas ao processo’’
(ID 7421800), deixando expresso o seu desinteresse pela produção de provas novas, pedindo apenas pela análise dos cálculos estatísticos colacionados aos autos, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar arguida. É como voto.

Mérito:

A jurisprudência proveniente do STJ orienta no sentido de que o sistema francês de amortização - Tabela Price - não implica, por si só, uma irregularidade (AgRg no AREsp 340662/RJ), sendo necessária a demonstração de amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização do contrato, situação não configurada nos autos.

É o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. COMISSÃO PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Inexiste margem à arguida nulidade da sentença por cerceamento de defesa, manifesta sob o pálio de que seria necessária a prova pericial, na exata medida em que as teses e temas suscitados pelo Requerido-Apelante restam integralmente superados pela jurisprudência pátria e já há tempos. II - Tema 24 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. III - Tema 25 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. IV - Tema 26 - São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. V- O contrato firmado entre o Apelante e a Recorrida, é claro e expresso quanto a cobrança de juros capitalizados, como resta textualmente descrito nos itens “5” e “6”, da cédula de crédito bancário. VI -
A adoção do sistema de amortização denominado Tabela Price somente se revela ilegal nas hipóteses em que fica suficientemente demonstrada a existência de amortização negativa, situação que não restou delineada, porquanto mesmo sequer debatida, nos autos.
VII - Sobre a comissão de permanência, impera observar que a matéria suscitada no apelo está a impor manifesta inovação recursal, porquanto não vertida em sua peça exordial, realidade que não permite o conhecimento do recurso apelatório neste ponto. VIII - Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação Cível, 000640693, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Publicação no Diário: 21/09/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Nos termos da legislação processual civil, é tempestiva a apelação apresentada dentro do prazo quinzenal útil. Preliminar de intempestividade, rejeitada. 2 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação do conjunto probatório necessário para formar o seu convencimento, de modo que a negativa de produção da prova que considerar desnecessária não caracteriza cerceamento ao direito de defesa. Preliminar de nulidade, rejeitada. 3 - MÉRITO. Em se tratando de ação revisional, é possível o reexame do contrato e suas cláusulas, com o fito de afastar eventuais ilegalidades. 3.1 – Comprovado que os juros cobrados não são abusivos, encontrando-se em patamar equivalente ao praticado no mercado no período em que foi contratado, não existe razão para modificação da taxa avençada. 3.2 – Havendo a contratação expressa da capitalização, notadamente porque o percentual da taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal, inexiste ilegalidade. 3.3 –
A utilização da Tabela Price, por si só, não revela a abusividade na capitalização dos juros, notadamente quando praticados na média do mercado.
Precedentes TJES. 4. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, rejeitada; recurso conhecido, preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, rejeitada e, no mérito, desprovido. (TJES; Classe: Apelação Cível, 000057638, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Publicação no Diário: 20/09/2023) (destaquei)

No caso, não ficou demonstrada a hipótese de amortização negativa e, por conseguinte, a irregularidade de utilização da Tabela Price.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico, mantida a distribuição sucumbencial fixada na origem. Suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Apelação interposta por Omni S/A Credito Financiamento e Investimento:

Segundo o artigo 330, § 2º, do CPC:
‘’nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito’’
, ou seja,

são pressupostos processuais da ação revisional: a discriminação das obrigações que o autor pretende controverter e a quantificação do valor incontroverso do débito.

No caso, o autor evidentemente cumpriu com as condições de procedibilidade ao discriminar, na inicial, as obrigações que pretendia controverter, bem como a quantificação dos valores incontroversos, motivo pelo qual não há que se falar em falta de pressupostos para a admissibilidade da presente ação.

Com relação às taxas de juros remuneratórios,
o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão – apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Do instrumento contratual (ID 7421631) é possível aferir que Sara Valentim Pereira Gomes celebrou junto à instituição financeira cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia em 10/07/2020 com taxas de juros de 3,93% a.m. (três vírgula noventa e três por cento) e 58,82% a.a (cinquenta e oito vírgula oitenta e dois por cento).

Por meio de pesquisa no Banco Central do Brasil, pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público), constatei que a taxa média de juros praticada em julho/2020, época em que o negócio jurídico fora celebrado, para operações similares (aquisição de veículos) era de 1,45% a.m. (um vírgula quarenta e cinco por cento ao mês) e 18,88% a.a. (dezoito vírgula oitenta e oito por cento ao ano).

Com isso, ainda que o recorrente alegue que a aplicação de taxas de juros superior à média de mercado se justifique pelos riscos inerentes a operação, já que o veículo é usado e há alto risco de inadimplência pela consumidora, verifico que as taxas de juros remuneratórios entabuladas ao contrato ultrapassam, de forma exorbitante (valor superior a 200%), as taxas médias para o mercado à época da sua celebração, portanto, correta a sentença ao declarar sua abusividade.

Em relação ao Seguro de Proteção Financeira, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro prestamista, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultativa ao consumidor.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, nos seguintes termos:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...] (STJ – REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Na hipótese, não é possível verificar a regularidade da suposta contratação, tendo em vista que, diante da negativa da parte autora, cabia à instituição financeira demonstrar sua legalidade, no entanto, não trouxe a apólice do seguro devidamente assinada pela consumidora, estando correta a sentença ao declarar sua abusividade.

No que se refere a repetição do indébito, a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676608/RS orienta que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor é cabível nas hipóteses de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, bem como a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
‘’pela modulação dos efeitos de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão’’.

Nesse sentido
:

(...) O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que a consumidora foi submetida a cobranças excessivas, bem como vítima de encargo ilegal e que o contrato foi firmado antes da publicação do referido acórdão, estando ausente a configuração da má-fé, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil, em simetria com os termos da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, mantida a distribuição sucumbencial fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.